Tribunal: TJMT
Processo: 1002993-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002993-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DA SILVA DUARTE - CPF: 895.767.721-68 (AGRAVANTE), VALDELICE DIVINA DOS ANJOS - CPF: 023.571.201-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA ADOTAR MEIO COERCITIVO PARA POSSIBILITAR AVALIAÇÃO DE BEM LITIGIOSO PENDENTE DE PARTILHA COM OBJETIVO DE TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – NÃO CABIMENTO – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300,
caput
, do CPC.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, deve ser mantido o indeferimento do pedido pelo Juízo de origem, com o intuito de adotar medidas coercitivas para possibilitar a avaliação do bem imóvel dos ex-conviventes, pendente de partilha, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002993-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOÃO CARLOS DA SILVA DUARTE

AGRAVADO:

VALDELICE DIVINA DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO CARLOS DA SILVA DUARTE
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, nos autos da “Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Definição de Alimentos Para os Filhos Menores, Guarda e Partilha de Bens” no 0003873-54.2016.8.11.0005, proposta em desfavor de
VALDELICE DIVINA DOS ANJOS
, que indeferiu o pedido de adoção de medidas coercitivas para possibilitar a avaliação do imóvel pretendida.

Nas razões recursais, juntadas no ID n. 77189484, o agravante relata que propôs ação de reconhecimento e dissolução de união estável com separação de bens em 2016, após separação de fato do ex-casal.

Aduz que com o rompimento da relação, o imóvel no qual residia a família ficou sob a posse da agravada, e que o bem é objeto de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, cujo contrato previa a obrigação de transferência do financiamento no prazo de 12 meses, e por isso, foi notificado pelo financiador para que cumpra com o ajuste de modo a transferir a obrigação de pagamento do imóvel que se encontra em responsabilidade de terceiro.

Alega, então, que a agravada negou a entrada da avaliadora da Caixa Econômica na residência, o que motivou o requerimento das medidas coercitivas para possibilitar a avaliação do bem.

Diz que a pretensão não é desfazer do imóvel, mas incluí-lo nos bens em comum, e que diante da recusa da agravada em franquear a entrada da avaliadora no local, se faz necessária a adoção de medidas coercitivas, a fim de que o processo de transferência do financiamento seja concluído.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que indeferiu as medidas coercitivas formuladas.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 25/03/2021, conforme Id 81157989.

Contraminuta ofertada no Id 84000475, em que a agravada pontua que o processo tramita há mais de quatro anos e o agravante se mantém na posse de outros bens os quais sequer faz prestação de contas à recorrida, razão pela qual acertada a decisão que indeferiu o pleito, ante a existência de litígio, de modo que inviável a transferência de titularidade nesse momento processual a fim de preservar a segurança jurídica, bem como que a situação não altera a realidade fática que vem ocorrendo e tampouco traz risco de prejuízos as partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José Zuqueti,
opina pelo desprovimento do recurso (Id 87346029).

Preparo recursal recolhido no Id. 77196488.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos da ação de dissolução de união estável c/c alimentos, guarda e partilha de bens, indeferiu o pedido de adoção de medidas coercitivas para possibilitar a avaliação do imóvel, objeto do litígio.

Consta, na origem, que o autor, ora agravante, ajuizou a presente demanda, onde visa, dentre os pontos, a partilha do bem imóvel residencial, localizado na Rua Cambará, no 313, bairro Novo Diamantino, onde aduz que a agravada reside desde a ruptura da constituição da união estável.

Sustenta que referido bem possui contrato de compra e venda firmado com terceira pessoa e que o financiamento permaneceu em nome do financiador/vendedor Marinaldo Amaro da Silva, no qual ficou acordado que o recorrente/comprador transferiria para seu nome no prazo de 01 ano.

Decorrido o lapso, pontua que foi notificado para o cumprimento da obrigação, todavia ante a negativa da agravada de permitir a entrada da avaliadora na residência, o agravante solicitou a adoção de medidas coercitivas ao juiz de primeiro grau, que, contudo, foi negada, ao fundamento de que
“o imóvel objeto da pretendida transferência de financiamento, trata -se de bem litigioso, cuja partilha e titularidade ainda está pendente de decisão”.

Pois bem. C
onsoante previsão legal,
cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no artigo 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito da parte requerente e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, confira:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Em que pese a insurgência recursal, verifica-se que a adoção atípica de medidas para cumprimento de contrato particular entabulado com terceiros, ainda que referente a imóvel dos ex-conviventes, pendente de partilha, não deve ser discutido nestes autos, devendo se valer de ação própria para tanto.

Ademais, não há documentos nos autos que comprove a expressa anuência da Caixa Econômica para a
transferência
da dívida e a realização de todos os procedimentos para a regularização do contrato.

Não fosse o suficiente, o
instrumento particular de compra e venda acostado no Id 77196955 não traz qualquer informação precisa sobre a data da negociação, assinaturas das partes,
sequer foi juntado nos autos o contrato de financiamento,
r
evelando-se oportuno o aguardo da instrução probatória para que seja possível uma análise aprofundada da controvérsia.

Logo, ausente a demonstração de requisitos indispensáveis a concessão de medida liminar, no caso, a probabilidade do direito, bem como o risco ao resultado útil do processo, eis que não evidenciado qualquer prejuízo iminente que não possa aguardar a apreciação do pedido de partilha de bens pelo magistrado condutor do feito, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito, guardadas as peculiares do caso,
colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:

“Agravo de Instrumento. Compra e Venda –
Decisão que indeferiu tutela de urgência para transferência de financiamento de imóvel – Controvérsia nos autos sobre o preenchimento dos requisitos necessários à transferência do contrato – Necessária melhor análise da matéria nos autos principais sob o crivo do contraditório
– Manutenção da decisão agravada. Nega-se provimento ao recurso”
(TJ-SP – AI: 20306673720208260000 SP 2030667-37.2020.8.26.0000, Relator: Christine Santini, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020)

"APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO QUE DEPENDE DO CONSENTIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1
. O acordo de divórcio que prevê que um dos acordantes assumirá, com exclusividade, os direitos e obrigações relativos a imóvel financiado junto a instituição financeira produz efeitos apenas entre as partes.

2) A assunção da dívida por terceiro, porém, há de contar, obrigatoriamente, com prévia anuência da instituição financeira credora (art. 299 do CC/2002), o que não consta já haja ocorrido.
3) O atual descumprimento da obrigação, pois, não é imputável exclusivamente à executada/embargante. 4) Inadimplemento que não é culposo, afastando a exigibilidade da multa cominatória pretendida pelo exequente/embargado.”
(TJ-BA – APL: 03326049320188050001, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

"MONITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO quinquenal. TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Insurgência da autora em face da sentença de improcedência. Pretensão à cobrança de valores contidos em contrato particular de cessão de direitos. Prescrição configurada. Prazo de cinco anos (art. 206, § 5o, I do CC) que se inicia do vencimento da última parcela. Ação ajuizada somente em 2016, enquanto que o vencimento da última parcela ocorreu em 2008.
Pedido de obrigação de fazer consistente na transferência do financiamento do imóvel. Impossibilidade. Imóvel financiado junto à Caixa Econômica Federal e dependente de anuência dela para a cessão de direitos. Ato que não depende apenas do réu, mas também da credora (CEF) e de todos os cedentes, valendo ressaltar que apenas um dos cedentes integrou o polo ativo da presente ação. Contrato de financiamento que sequer foi juntado nos autos.
Condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Manutenção. Recebo juntado aos autos indica claramente que a autora deu quitação da parte dela ao réu. Intenção de alterar a verdade dos fatos com o intuito de cobrar dívida quitada. Sentença mantida. Recurso desprovido."
(TJ-SP – APL: 10018040920168260201 SP 1001804-09.2016.8.26.0201, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 24/06/2017, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2017)

Nestes termos, em sede de cognição sumária, deve ser mantida a r. decisão agravada, sem prejuízo de melhor exame da matéria após a formação do contraditório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021